Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010389-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABRICIO DIAS PINHEIRO - CPF: 060.911.771-84 (PACIENTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), FABRICIO DIAS PINHEIRO - CPF: 060.911.771-84 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN DA PAIXAO DIAS - CPF: 061.305.621-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CLEYSON LORIS DA SILVA COLARES - CPF: 002.933.112-93 (VÍTIMA), C. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICIDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE
“
LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
” –
PEDIDOS DE EXCLUSÃO “POLO PASSIVO DA DEMANDA”, LIBERDADE PROCESSUAL OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO CRIME - APRECIAÇÃO DAS PROVAS – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECURSO PRÓPRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –

AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – NÃO CABIMENTO –

ATO CONSTRITIVO MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

GRAVIDADE DO CRIME - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO – ENTENDIMENTO DO STJ – REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

EM CURSO - ENVOLVIMENTO REITERADO COM A CRIMINALIDADE – ARESTO DO STJ - PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI -

ENCERRAMENTO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREMISSA DO TJMT – LIBERDADE PROCESSUAL IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a periculosidade social do agente, extraída da forma de execução do homicídio, justificam a segregação preventiva, “
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC 296.381/SP;

RHC 121.501/RJ).

O envolvimento reiterado do paciente com a criminalidade obsta a aplicação de medidas cautelares alternativas, por serem insuficientes para prevenção e repressão de fatos análogos (STJ, AgRg no RHC 122.832/GO).

Se o paciente está preso há aproximadamente 8 (oito) meses, a ação penal tramita com regularidade e primeira fase do procedimento acusatório foi encerrada com pronúncia, recomenda-se a manutenção da constrição cautelar até o julgamento perante o Tribunal do Júri ou o processamento de eventual recurso, como instrumento para assegurar a instrução processual (TJMT, HC N.U 0001794).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010389-49.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): FABRICIO DIAS PINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABRICIO DIAS PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 173242), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2o, III e IV, do CP e art.

244-B, da Lei no. 8.069/90 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que inexistiria
“lastro probatório mínimo de que FABRÍCIO esteve naquele local e que tenha participado do delito em questão”
.

Requer a concessão da ordem para
“excluir”
o paciente do
“polo passivo da demanda”
e lhe outorgar liberdade ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 42528984), com documentos (ID 42528985/ID 42550455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42800995).

O Juízo singular prestou informações e noticiou que proferiu decisão de pronúncia em face do paciente (ID 43622953).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado e corrupção de menores (Art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP e art. 244-B do ECA) – Prisão preventiva decretada – Alegada inocência do paciente e ilegalidade da custódia ante a ausência de indícios de autoria – Improcedência – Análise incompatível com a via eleita – Inviável a incursão probatória por meio do writ – Paciente já pronunciado nos termos da denúncia, com base em provas concretas – Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Ausência do decreto prisional inviabiliza a análise do pleito – Ônus da defesa – Constrangimento ilegal não demonstrado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 44259981)

O julgamento foi convertido em diligência para requisitar o traslado da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 44405451), o qual foi juntado (ID 45083983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.9.2019, o Juízo singular [ 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde] decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“ [...]. Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 07, da Certidão de Óbito de fl. 10 e do Relatório de Investigação Policial de fls. 27/30. Já os indícios de autoria, necessários nessa fase, restaram demonstrados nos autos, por meio das declarações das testemunhas/ informantes (fls. 11/12, 14/15, 16/17 e 22) e do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18. Portanto, presente o “fumus comissi delicti”. [...].

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versado.

A uma, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atingida de surpresa pelos golpes de pau.

A duas, pela futilidade da motivação, vez que o crime foi praticado após desentendimentos causados instantes antes entre a vítima e o investigado Gean da Paixão Dias.

A três, pelo concurso de pessoas na pratica delitiva.

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, não se mostrando adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão preventiva do representado Fabricio Dias Pinheiro, qualificado nos autos. [...].”
(Cássio Luis Furim, juiz de Direito – ID 45083984)

Em 22.5.2020, o Juízo singular proferiu decisão de pronúncia e manteve a prisão cautelar do paciente
, in verbis:

“[...] ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia de fls. 02/04, para P R O N U N C I A R o acusado FABRICIO DIAS PINHEIRO, qualificado nos autos, como incurso no delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, e de consequência, determino que os autos sejam submetidos a apreciação e julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, por força do preconizado no artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Tendo em vista que o acusado permaneceu segregado durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante desta decisão, mantenho-o preso no caso de eventual recurso.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 43622953 - Sistema
Primus /
Código 173242/Comarca de Lucas do Rio Verde)

O paciente foi intimado dessa decisão em 19.6.2020 (Sistema
Primus
/Código 173242/Comarca de Lucas do Rio Verde).

Pois bem.

A negativa de participação no homicídio envolve discussão sobre a autoria delitiva, matéria inerente aos limites da ação penal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus.

Não bastasse, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - superioridade numérica] e corrupção de menor, de modo que o tema deve ser tratado em recurso próprio.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, o pedido de “exclusão” do paciente do polo passivo da ação penal afigura-se incabível.

No tocante ao pedido de liberdade e/ou medidas cautelares, verifica-se que o ato constritivo está motivado na garantia da ordem pública, consubstanciada gravidade do crime, visto que a vítima teria sido golpeada com pedaços de madeira, em via pública, pelo paciente e corréu por desentendimento ocorrido
“instantes antes”
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a periculosidade social do agente, extraída da forma de execução do homicídio, justificam a segregação preventiva, “
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.9.2014;

RHC 121.501/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019)

Ademais, o paciente, apesar da idade (dezenove anos), registra sucessivos atos infracionais, desde o ano de 2018 (Códigos 156608, 161612, 161614 e 171465/ na Comarca de Lucas do Rio Verde); além de estar sendo investigado por envolvimento da facção criminosa “Comando Vermelho” e participação “
em outros casos de homicídio”
na Comarca de Lucas do Rio Verde, segundo relatório subscrito pelos investigadores de Polícia Rafael Galbiatti Costa e Magno Roberto Miranda (ID 42528990).

O envolvimento reiterado do paciente com a criminalidade obsta a aplicação de medidas cautelares alternativas, por serem insuficientes para prevenção e repressão de fatos análogos (STJ, AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Outrossim, o paciente está preso há aproximadamente 8 (oito) meses, a ação penal tramita com regularidade e primeira fase do procedimento acusatório foi encerrada com pronúncia, a recomendar a manutenção da constrição cautelar até o julgamento perante o Tribunal do Júri ou o processamento de eventual recurso, como instrumento para assegurar a instrução processual (TJMT, HC N.U 0001794-30.2017.8.11.0050 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.3.2018).

Nesse quadro, a outorga de liberdade processual, ainda que vinculada às medidas cautelares alternativas, afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020